Tribunal: TJSP
Processo: 1004199-75.2022.8.26.0358
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NOVO JULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ (ART. 1.022 DO CPC) – AÇÃO MANDAMENTAL – ITBI – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – EXCEDENTE TRIBUTÁVEL – SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO – TESE REJEITADA.
CUMPRIMENTO DE DECISÃO SUPERIOR: Acórdão em embargos de declaração anulado pelo Superior Tribunal de Justiça, com determinação de retorno dos autos a este Tribunal

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NOVO JULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ (ART. 1.022 DO CPC) – AÇÃO MANDAMENTAL – ITBI – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – EXCEDENTE TRIBUTÁVEL – SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO – TESE REJEITADA.
CUMPRIMENTO DE DECISÃO SUPERIOR: Acórdão em embargos de declaração anulado pelo Superior Tribunal de Justiça, com determinação de retorno dos autos a este Tribunal de origem para suprir omissão quanto à tese da Impetrante de que a base de cálculo do ITBI sobre o valor do imóvel que exceder o capital social integralizado deve ser o valor constante da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), com fundamento no art. 23 da Lei no 9.249/95.
ITBI E BASE DE CÁLCULO: O art. 23 da Lei no 9.249/95 é norma de natureza fiscal federal (IRPF), destinada a regular o ganho de capital do sócio, permitindo o diferimento do Imposto de Renda. Não vincula o Fisco Municipal.
VINCULAÇÃO E LEGALIDADE: A base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos (art. 38 do CTN), que corresponde ao valor de mercado. O valor declarado pelo contribuinte para fins de IRPF, por ser muitas vezes desatualizado, não vincula o Município, prevalecendo o poder-dever de verificar o valor venal real, sob pena de violação à legalidade tributária.
EXCEDENTE TRIBUTÁVEL: Reiteração da tese firmada em sede de Apelação, em consonância com o Tema 796 do STF, de que a imunidade não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. A cobrança do ITBI sobre o excedente tem como base de cálculo o valor venal (valor de mercado) do bem, e não o valor declarado no IRPF.
ACOLHIMENTO SEM EFEITO MODIFICATIVO: Embargos acolhidos para sanar a omissão, rejeitando-se a tese jurídica da Impetrante, e mantendo-se inalterados os termos do acórdão de apelação que reconheceu a incidência do ITBI sobre o valor excedente e determinou a utilização do valor venal apurado pelo Município.
Em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, acolhem-se os embargos de declaração para sanar-se a omissão, mas sem efeito modificativo, nos termos do acórdão.